Tribunal: TJMT
Processo: 1087916-35.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087916-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Abatimento proporcional do preço, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SARA CONTREIRAS TAVARES - CPF: 002.583.400-29 (RECORRENTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), ROSANGELA XAVIER DE ALCANTARA NASCIMENTO - CPF: 421.773.831-53 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. RELAÇÃO CREDITÍCIA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como condenou a parte autora por litigância de má-fé, ao fundamento de que as cobranças impugnadas decorrem de contrato de crédito distinto da compra de televisão alegadamente quitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve quitação integral do débito relativo à aquisição do bem; (ii) estabelecer se as cobranças posteriores configuram falha na prestação do serviço; (iii) determinar se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra evolução de saldo e lançamentos posteriores incompatíveis com a alegada quitação integral, evidenciando a continuidade da utilização de linha de crédito.

4.

Os débitos impugnados decorrem de relação creditícia autônoma, distinta da compra do bem, não desconstituída pela parte autora.

5.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao não apresentar prova robusta da quitação integral ou da inexistência de contratação.

6.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, pressupõe demonstração de defeito na prestação do serviço, inexistente no caso concreto.

7.

A divergência entre a narrativa da inicial e os documentos acostados, especialmente quanto à alegação de quitação integral, caracteriza conduta enquadrável nos incisos II e III do art. 80 do CPC, justificando a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

9.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da quitação integral do débito incumbe ao consumidor, não sendo suficiente alegação desacompanhada de prova robusta. 2. A existência de lançamentos posteriores e movimentação de crédito afasta a alegação de cobrança indevida quando evidenciada relação contratual autônoma. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração de defeito na prestação do serviço. 4. Configura litigância de má-fé a parte que sustenta fato em desconformidade com a prova documental constante dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1087916-35.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Sara Contreiras Tavares

Recorrido(s):

Magazine Luiza S/A

Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos

Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante ao exposto, em consonância com o art. 6º da Lei nº 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Ainda, condeno a parte reclamante à pena de
litigância de má-fé em valor que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das
custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa
, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera a tese de quitação integral do débito e sustenta a abusividade das cobranças posteriores, defendendo a existência de falha na prestação do serviço e dano moral indenizável, além de requerer o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora sustenta que adquiriu uma televisão em janeiro de 2022 junto à Magazine Luiza, afirmando ter quitado integralmente o débito. Relata que, posteriormente, passou a sofrer cobranças indevidas, inclusive relativas a seguro/garantia não contratado, o qual teria sido cancelado. Alega que, mesmo após a quitação, persistiram lançamentos indevidos, acompanhados de ligações reiteradas e ameaças de negativação, o que lhe teria causado abalo moral. Aduz ter buscado solução administrativa junto ao Procon, sem êxito, requerendo, ao final, a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em sede de defesa, as rés sustentam, em síntese, a regularidade das cobranças, afirmando que os valores não se referem à compra da televisão, mas a contrato de crédito distinto, vinculado à utilização de cartão, devidamente contratado e utilizado pela autora. Alegam ausência de prova de quitação integral da obrigação, bem como inexistência de falha na prestação do serviço. Aduzem que eventual transação foi validada mediante mecanismos de segurança, inexistindo ilícito. Impugnam, ainda, a ocorrência de dano moral, sustentando tratar-se de mero aborrecimento, e pugnam pela improcedência dos pedidos.

A controvérsia reside na verificação da existência de falha na prestação do serviço, consubstanciada em supostas cobranças indevidas após a quitação da aquisição da televisão realizada em janeiro de 2022.

Todavia, a análise do conjunto probatório revela que a tese recursal não se sustenta.

As faturas juntadas aos autos demonstram evolução de saldo incompatível com a alegada quitação integral da obrigação.

Consta fatura com emissão em 28/11/2023 indicando saldo credor de R$ 189,80, sem valores a pagar:

Na sequência, a fatura com vencimento em 06/01/2024 apresenta débito de R$ 31,29. Posteriormente, a fatura com vencimento em 06/02/2024 consolida o valor de R$ 272,42, o qual foi efetivamente quitado em 30/01/2024, conforme documento subsequente.

Ocorre que, mesmo após essa quitação, surgem novos lançamentos nas faturas posteriores, com incidência de encargos e movimentação de crédito, inclusive com fatura emitida em 27/02/2024 no valor de R$ 213,44, seguida de variações nas competências subsequentes, o que evidencia a continuidade de utilização da linha de crédito.

Esse encadeamento fático afasta a alegação de que as cobranças posteriores decorrem exclusivamente da compra da televisão. Ao contrário, indica a existência de relação creditícia autônoma, não desconstituída pela autora.

A sentença foi precisa ao consignar que a negativação e os débitos não se vinculam à aquisição do bem, mas a contrato de crédito, circunstância que não foi tecnicamente afastada no recurso.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a alegada quitação integral e a inexistência de nova contratação ou utilização de crédito. Contudo, não há nos autos prova robusta nesse sentido.

Não foram apresentados extratos consolidados, histórico completo de faturas ou documentos capazes de demonstrar que os lançamentos posteriores são indevidos ou que não decorrem de contratação válida. A simples afirmação de quitação não se sobrepõe à prova documental que evidencia movimentação posterior.

No âmbito das relações de consumo, é certo que se aplica a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, tal responsabilidade pressupõe a demonstração do defeito na prestação do serviço, o que não se verifica no caso concreto.

Por fim, quanto à litigância de má-fé, verifica-se que a manutenção da penalidade encontra respaldo na divergência relevante entre a narrativa apresentada e a realidade demonstrada pelos documentos, especialmente no que se refere à alegação de quitação integral em contraposição à continuidade de movimentação das faturas. A conduta se amolda ao disposto no art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantenho integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à
multa por litigância de má-fé,

Diante de tal condenação,
revogo os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos, de modo a autorizar a cobrança integral das condenações estabelecidas.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026